Tribunal: TJMT
Processo: 1005270-63.2025.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005270-63.2025.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOEL DA SILVA GUEDES - CPF: 408.306.321-15 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO E INDÉBITO E DANOS MORAIS
. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS PELA TAXA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno
interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação,
para converter
o contrato na modalidade cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pelas taxas medias de mercado, com consequente restituição simples dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2.
A

questão em discussão é saber se deve ser mantida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, com devolução simples dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3.A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, impondo ao fornecedor o dever de informação e atribuindo-lhe responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4. A documentação não comprova a regularidade da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, tampouco a ciência da consumidora sobre os encargos aplicados e a forma de amortização.

5. Configurada prática abusiva, com desvirtuamento da finalidade do crédito consignado,
é
cabível a conversão contratual e a restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a modalidade contratada impõe a conversão do contrato para empréstimo consignado simples, com restituição dos valores pagos a maior, na forma simples.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 178, II, 205 e 206, § 3º, IV e V; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo interno interposto
pelo
Meucashcard
Serviços Tecnológicos e Financeiros
S.A
.
contra a decisão monocrática de
i
d.
321300358
, que deu parcial provimento à Apelação interposta por
Joel da Silva Guede
s para converter
o contrato
de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fixar a taxa de juros remuneratórios ao mês vigentes à época da contratação e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior.

O agravante sustenta não haver qualquer vício de consentimento, afirmando que o agravado tinha plena ciência da modalidade contratada, pois aderiu eletronicamente ao Termo de Fornecimento do Cartão
MeuCashCard
– Antecipação e à respectiva Cédula de Crédito Bancário, documentos que, segundo a instituição, descrevem de forma clara as características do produto “cartão de benefício consignado” e a funcionalidade de saque consignado. Alega que o valor do saque foi depositado na conta bancária do consumidor, que jamais devolveu os recursos, e que os descontos efetuados em folha decorrem do exercício regular do direito da credora. Sustenta, ainda, que tais circunstâncias afastam qualquer alegação de erro substancial e demonstram comportamento contraditório do agravado
.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para restabelecer a sentença de improcedência.
(Id.
326716861
).

O
agravad
o
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 328920353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A documentação apresentada comprova que o autor sofreu descontos em sua folha de pagamento a título de RMC. (id.
318467891
).

Embora o banco tenha juntado cópias do contrato e outros documentos relacionados ao cartão de crédito consignado (ids.
318468364
,
318468365
,
318468366
,
318468367
,
318468368
,
318468369
,
318468370
)
tais provas não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento do autor na forma como foi realizado.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros,
bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do agravado, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)”

(TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020). -
negritei

O banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

As razões do agravo não afastam os fundamentos centrais da decisão monocrática, notadamente quanto ao dever de informação na contratação e à inexistência de elementos novos, motivo pelo qual se impõe a sua manutenção.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025